Tribunal: STF
Processo: HC 238746
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Habeas corpus. Insurgência contra ato imputado a Juízo de primeiro grau. Incompetência do STF. Não conhecimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
  

 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado contra alegada coação ilegal imputada ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Novo Gama - GO.

 2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, encontrando-se atualmente em cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

 3.	Neste habeas corpus, a parte impetrante pretende, em síntese, sejam declaradas a nulidade da citação e a prescrição da pretensão punitiva. Pede, ainda, seja concedida liminar para adiar audiência de instrução de julgamento designada para o próximo dia 20 de março, até o julgamento do presente writ.
 
 4.	É o relatório. Decido. 


 5.	O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal: 
 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
(...)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. 

  
 6.	No caso, o habeas corpus foi impetrado contra ato imputado a juízo de primeiro grau, motivo pelo qual é manifesta a incompetência desta  Corte para processar e julgar o pedido.
 
 7.	Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 

 8.	Encaminhem-se os autos, com a máxima urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, para que adote as providências que considerar cabíveis. 
Publique-se. 
 
Brasília, 13 13 de março de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente